Tribunal: STF
Processo: RE 1343197
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS Á EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE FUNDO JÁ COBERTA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA, CONSIDERANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES DEFINITIVAS PROFERIDAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INCONTROVERSO (PRECEDENTES DO STF E STJ). ALEGAÇÃO - NÃO DEMONSTRADA – DE QUE O CRÉDITO EXEQUENDO ULTRAPASSARIA O LIMITE DO TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. EXAME DA PLANILHA DE CÁLCULOS QUE LEVA À CONCLUSÃO CONTRÁRIA. QUESTIONAMENTOS AINDA PENDENTES A RESPEITO DO CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/97. O STJ JÁ DEFINIU, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC), QUANTO À IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI 11960/2009, COM EFICÁCIA EX NUNC. LOGO, OS JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DE ENTÃO, DEVERÃO SEGUIR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO E AINDA NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ALCANÇOU SOLUÇÃO DEFINITIVA NA ÓRBITA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 870.947/SE RELATOR MIN. LUIZ FUX) E DE RECURSO REPETITIVO NO STJ (RESP 1.495.146-MG - 1.495.144-RS - 1.492.221- PR RELATOR MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES). POR ORA, JURISPRUDÊNCIA INDICATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A UTILIZAÇÃO DA TR COMO INSTRUMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DAS ADI'S 4357 e 4425 PELO STF. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À TAXA DE JUROS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO." 



    Devolvidos os autos à Câmara Julgadora, pela E. Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    RETORNO DOS AUTOS PROVENIENTES DA E. TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJRJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 1.040, II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO ENVOLVENDO OS CONSECTÁRIOS DA MORA NAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS A SOLUÇÃO DA QUESTÃO DOS JUROS MORATÓRIOS FORA FAVORÁVEL AO ESTADO RECORRENTE. TESE CONCERNENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO PASSA PELO EXAME DA COISA JULGADA; O QUE, ALIÁS, NÃO FAVORECERIA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA CUJA SOLUÇÃO JÁ SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO FAVORECE AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INAPLICABILIDADE DA T.R. COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    O recorrente, em suas razões, aponta violação à norma contida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, requerendo a aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Aduz, o recorrente, “[...] o Supremo Tribunal Federal encampou a tese defendida pelo Estado, o que comprova a absoluta necessidade de incidência dos índices da poupança a partir de junho de 2009”.



    Argumenta, ainda, “[…] a questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada: muito pelo contrário, é evidente a imediata incidência da Lei 11.960/2009 a partir da sua entrada em vigor”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Reputo correto o acórdão recorrido. 



    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”



    (RE 870.947/SE, ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Na sessão de 03.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Assim, o provimento judicial de origem, ao afastar a aplicação da TR como instrumento de correção monetária, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.



    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator